Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A MAIS DE UM DETENTO. FILHO BIOLÓGICO E ENTEADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado por sua madrasta, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro interno do sistema carcerário local, em conformidade com o disposto no artigo 7o, da Portaria VEP no 8/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, à luz das normas que regulamentam a visitação no sistema penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados; porém, tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso diante de circunstâncias excepcionais.
4. O artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, estabelece a vedação à visita de mais de um interno por igual visitante, salvo nas hipóteses de vínculo parental (pai ou mãe) ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um dos presos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a restrição genérica da Portaria VEP no 8/2016 somente subsiste quando houver elementos concretos que indiquem risco ao sistema prisional.
6. No caso concreto, a negativa do juízo de origem baseou-se unicamente na Portaria VEP no 8/2016, que veda a visita a mais de um interno, sem a apresentação de fatos específicos que indiquem risco decorrente da visita pretendida. Não há registro de suspensão do direito de visitas do agravante, nem indicativos de envolvimento criminoso entre os internos visitados pela requerente. A visitante exerce função socioafetiva relevante na vida do apenado, inexistindo justificativa proporcional para impedir o contato familiar, essencial ao processo de reinserção social.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, VII, XLIX e LXIII, e 226; LEP, art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.872.824/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025; TJDF, Acórdão 2071722, 0736416-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.